Tribunal: TJMT
Processo: 1032183-26.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032183-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Atualização de Conta, Localização de Contas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRA ANDRADE SILVA - CPF: 651.863.201-10 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1032183-26.2020.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:

ALESSANDRA ANDRADE SILVA

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 19/09/2022

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍNCULO
QUE
EXTRAPOLOU
O PRAZO MÁXIMO ESTABELECIDO NA LEI Nº. 4.424/2003
. NULIDADE.

DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS,
FÉRIAS E
TERÇO CONSTITUCIONAL
.
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL
.
TEMA 551 DO ST
F
.

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança, em que
a
Recorrente
ALESSANDRA ANDRADE SILVA
pleiteia o recebimento de
férias e
1/3 (um terço) constitucional,
além d
o recebimento do pagamento do depósito do FGTS, em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre
2016 e 2019
.

2
.
Denota-se dos autos que
a
Recorrente
foi contratada temporariamente
, por meio de 03 (três) contratos temporários renovados sucessivamente
e com intervalos
, para laborar
,
como professora
,

no período
entre
02/02/2016 a
19/12/2019, totalizando 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco).

3. Ao contrário do que consta na sentença, evidente
que houve
a
extrapolação do prazo máximo estabelecido pel
a legislação municipal vigente -
Lei Municipal n. 4.424/2003.
Isso porque, em relação
aos professores, o art. 4º, inc. II, da
Lei Municipal n. 4.424/2003
, autoriza a contratação temporária pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, totalizando 24 (vinte e quatro) meses.

4.
Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

5
.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na co
ntratação por tempo determinado,
tal como decidido
pelo C. STF n
o RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes
.

6
.
O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da
Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

7
. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou
“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
(TEMA 551 STF)
.

5. Destarte, considerando a previsão legal do direito da Recorrente a percepção das férias + 1/3, bem como que que não restou comprovado o pagamento da aludida verba no período laborado de forma
, faz jus
a Recorrente ao seu recebimento, tal como já reconhecido na sentença prolatada na origem.

6
. Sentença
parcialmente
reformada.

7
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente ALESSANDRA ANDRADE SILVA pleiteia o recebimento de férias e 1/3 (um terço) constitucional, além do recebimento do pagamento do depósito do FGTS, em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre 2016 e 2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTESos pedidos descritos na inicial paraCONDENARa parte reclamada a pagar à parte reclamanteas férias remuneradas proporcionais, inclusive 1/3 adiciona, proporcional os períodos laborais 02/02/2016 à 16/12/2016), 16/02/2017 à 20/12/2017, 19/02/2018 à 21/12/2018, e 11/02/2019 à 19/12/2019,acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, com a correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E,respeitando
o teto dos juizados especiais.”

Inconformad
a
,
a Recorrente
ALESSANDRA ANDRADE SILV,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que

seja declarada a nulidade dos contratos temporários e
o
Recorrido
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
condenado
ao pagamento
do depósito do FGTS
.

Em
contrarrazões
(ID
109317976
), o Recorrido
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
refuta
in
totum

as razões
recursais
, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022